Tribunal: TJSP
Processo: 2092333-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Nova insurgência do embargante, alegando omissão e contradição. Sem razão. Impropriedade deste recurso que deve ter como função precípua aprimorar o julgado e não o alterar. Recorrente que almeja, na verdade, modificação da decisão, algo a que não se destinam originalmente os embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Nova insurgência do embargante, alegando omissão e contradição. Sem razão. Impropriedade deste recurso que deve ter como função precípua aprimorar o julgado e não o alterar. Recorrente que almeja, na verdade, modificação da decisão, algo a que não se destinam originalmente os embargos de declaração. Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2092333-73.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
embargante CARLOS EDUARDO MANDALITI, são embargados MARINICE REGINA
FRANCHI TEIXEIRA ANDREGHETTO e LUIS CLAUDIO MOREIRA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092333-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20870
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não conheceu de
agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Nova
insurgência do embargante, alegando omissão e contradição. Sem
razão. Impropriedade deste recurso que deve ter como função
precípua aprimorar o julgado e não o alterar. Recorrente que
almeja, na verdade, modificação da decisão, algo a que não se
destinam originalmente os embargos de declaração. Recurso
rejeitado.
VOTO No 20870
RELATÓRIO:
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS
EDUARDO MANDALITI contra o v. acórdão que não conheceu de agravo de
instrumento interposto pelo ora embargante.
Nestes
declaratórios
aduz-se
haver
omissões
e
contradições que devem ser sanadas, pois o v. acórdão embargado não se
manifestou expressamente sobre a legitimidade do embargante por ser parte
do contrato de compra e venda, bem como sobre a penhora que recai sobre o
crédito de referido contrato e o depósitos realizados, além dos
descumprimento do contrato de alienação dos bens penhorados. A
contradição, por sua vez, decorre em razão da situação que ensejou o agravo
de instrumento ser diversa da que deu origem aos embargos de terceiro. Pede
o acolhimento destes.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, recorda-se que os embargos declaratórios
têm fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por causa de pedir um
dos vícios tipificados na lei (art. 1022 do CPC), quais sejam obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, cuja correção enseje, inevitável e
excepcionalmente, modificação do decisum pelo mesmo órgão prolator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092333-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20870
3
Mas tais hipóteses, definitivamente, não ocorrem no caso
em tela, senão vejamos:
Obscuridade é a presença de algo oculto, sem clareza,
que o homem médio não consegue entender. Hipótese aqui ausente.
Já a contradição referida no dispositivo (art. 1.022, I, do
CPC) não significa, de modo algum, contrariedade entre a decisão
judicial e as provas do processo, textos de lei ou outros julgados. A
hipótese legal sub examen diz respeito, exclusivamente, a uma contradição
interna no julgado, ou seja, quando uma parte do acórdão é incompatível e
colidente com outra igualmente nele contida. Situação que não se verifica in
casu.
Ocorre omissão, por outro lado, quando há supressões
ou lacunas no aresto. Panorama diverso daquele que aqui se apresenta.
Finalmente,
o
erro
material
consiste
em
meras
inexatidões na digitação, como erros de grafia, de nome, de valor, etc. O que
aqui também não se verifica.
Ora, não houve qualquer omissão ou contradição no
julgado combatido, em que pese o inconformismo do embargante.
Com efeito, as questões suscitadas pelo ora recorrente
foram suficientemente rebatidas, na medida em que o seu recurso de agravo
de instrumento não foi conhecido, não tendo, assim, seu mérito apreciado,
conforme se verifica da simples leitura do acórdão embargado:
O aqui agravante não possui legitimidade para pleitear a
desconstituição da penhora que recaiu sobre 50% do
BRITADOR de marca ASTECA IV-FAÇO, bem móvel que
pertence à empresa de Mineração RIOBASE LTDA e foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092333-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20870
4
ofertado como garantia ao cumprimento do acordo
celebrado entre a exequente e o cessionário, até final
quitação (cláusula 2a).
(...)
Já a apelação ofertada nestes embargos de terceiro não
foi
conhecida
pelas
instâncias
superiores,
por
inobservância ao disposto no art. 514, inciso II do
CPC/73, tendo sido negado provimento aos Agravos em
Recurso Especial (DOC. 13 - fls. 777/784 e DOC. 14 fls.
785/794).
Tem-se, portanto, que os embargos de terceiro eram o
meio adequado para a reversão da ordem que recai sobre
50% do bem ofertado como garantia ao cumprimento do
contrato.
Portanto, claro está que o embargante visa somente
modificar a decisão e não a declarar. Deste modo, desvirtua os embargos
declaratórios e com eles pretende, impropriamente, ver reapreciada, nesta
mesma instância, questão já aqui decidida.
Assim, ausentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, tem-se que a rejeição dos presentes embargos declaratórios
é medida que se impõe.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos embargos de
declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)